Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-80.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE QUE O INCÊNDIO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA ADVEIO DE APARELHO ("MODEM") CEDIDO PELA RÉ. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não tendo a autora atendido ao ônus de demonstrar o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE QUE O INCÊNDIO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA ADVEIO DE APARELHO ("MODEM") CEDIDO PELA RÉ. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não tendo a autora atendido ao ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão. E a hipótese não justifica a inversão do ônus probatório, pois não verificadas as situações do artigo 6o, VIII, do CPC. 2. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000705785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000212-80.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALDIRENE
CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1000212-80.2019.8.26.0602
Comarca:SOROCABA 2a Vara Cível
Juiz: Alessandra Lopes Santana de Mello
Apelante: Valdirene Cristina da Silva
Apelado: Telefonica Brasil S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE QUE O INCÊNDIO
OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA ADVEIO DE
APARELHO (“MODEM”) CEDIDO PELA RÉ. PROVA
INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
DA
DEMANDANTE.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE
ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. Não tendo a autora atendido ao ônus de
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impossível se
apresenta o acolhimento da pretensão. E a hipótese não
justifica a inversão do ônus probatório, pois não verificadas
as situações do artigo 6o, VIII, do CPC. 2. Em razão desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a
verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.
Voto no 45.984
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização proposta por
VALDIRENE CRISTINA DA SILVA em face da TELEFONICA BRASIL
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
a pretensão, condenando a autora ao pagamento das despesas do
processo e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado
da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
Inconformada, apela a vencida invocando em seu favor o
direito à facilitação da defesa previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor. Pretende, assim, que seja determinada a
inversão do ônus da prova, retornando os autos ao primeiro grau para a
dilação probatória.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 27 de setembro de 2018,
ocorreu um incêndio na residência da demandante, ocasionado por
algum defeito apresentado pelo modem de acesso à internet da
demandada, que causou a destruição de móveis e pertences, matando e
ferindo animais de estimação. Entrou em contato com a ré, que
encaminhou um preposto ao local. Na ocasião, “o técnico, examinando o
que restou do equipamento (modem) bem como as instalações elétricas
do local, afirmou categoricamente (...) que havia sido o modem o
causador do incêndio, enfatizando ainda que em relação à rede elétrica
do imóvel nada havia de errado” (fl. 3). Acionou a concessionária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“solicitando o ressarcimento dos danos suportados” (fl. 3), mas não obteve
sucesso. Daí a propositura da presente ação, objetivando a reparação
pelos danos materiais e morais sofridos.
A ré, ao se defender, sustentou a impossibilidade da
inversão do ônus da prova, “sobretudo porque imputa à TELEFÔNICA
responsabilidade por um ato que não está minimamente demonstrado
nos autos” (fl. 48). Esclareceu que a demandante é sua cliente desde 15
de dezembro de 2015, “permanecendo com os serviços ativos até a data
de hoje” (fl. 50). Além disso, impugnou as alegações, apontando que “não
é possível concluir, no presente caso, que de fato há ligação entre o
princípio de incêndio indicado e o modem fornecido pela empresa Ré” (fl.
50). Argumentou “que não há qualquer comprovação de que os aludidos
danos não decorrem de qualquer outro motivo, como por exemplo
perecimento de materiais, descarga elétrica”, ressaltando que “o laudo
técnico relatado pela parte Autora não foi anexado aos autos” (fl. 51).
Afirmou que “fatos alheios à vontade da requerida, ligados à umidade,
temperatura, descargas elétricas ou até mesmo problemas de
manutenção, podem ter causado o princípio de incêndio relatado pela
demandante”, acrescentando que não se nega a “efetuar qualquer tipo de
ressarcimento à parte autora, desde que devidamente comprovado que o
princípio de incêndio efetivamente teve origem em decorrência de curto
circuito no modem da requerida” (fl. 52). Por fim, refutou os danos e
valores pretendidos.
Em réplica, a demandante asseverou que “conforme
facilmente se observa das fotos juntadas aos autos, o fogo causado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
equipamento da ré, se alastrou pelo móvel da sala onde ficavam
alocados todos os equipamentos eletrônicos da autora, bem como tomou
conta de toda a residência, destruindo móveis e pertences, e lesionando
os animais de estimação” (fl. 69).
A r. sentença concluiu pela improcedência da pretensão.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos e de fotos.
Diante da controvérsia estabelecida, sobre a autora recaiu
o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I,
do CPC), mas, na verdade, nenhum elemento probatório foi apresentado
no sentido de possibilitar o reconhecimento de que o incêndio originou-se
do mau funcionamento ou de falha no modem cedido pela
concessionária, em razão da fragilidade do conjunto probatório.
Com efeito, as fotos encartadas (fls. 13/22) não se prestam à
finalidade pretendida, pois não comprovam a origem do incêndio. A
documentação apresentada pela demandante não permite confirmar a
narrativa formulada na petição inicial, mostrando-se desprovida de
eficácia probatória suficiente para a formação do convencimento.
Além disso, nada justifica a inversão do ônus da prova,
embora se trate de relação de consumo, pois não se fazem presentes os
requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Não encontra sentido retirar da autora o ônus de demonstrar a origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
incêndio em sua casa, de modo a permitir a identificação da relação de
causalidade.
Como observou o r. Juízo a quo:
“Não consta dos autos um relatório técnico, mesmo que
unilateral, indicativo de que a causa do evento lesivo derivou do
aparelho modem. O documento de fl. 23 sequer descreve a causa
do reparo realizado.
Não há notícias de elaboração de boletim de ocorrência
ou provas de que a autora buscou averiguar a causa do problemas
junto às autoridades competentes.
A autora sequer declarou na exordial se ainda mantem a
posse do modem danificado e se preservou a situação de seu
imóvel tal como existente à época do incêndio, o que, por certo,
inviabiliza a produção de prova pericial ou a aferição segura das
causas deste evento.
De se ponderar que as causas de um incêndio podem ser
inúmeras, não estando adstrita ao bom ou mau funcionamento de
um aparelho modem. Impõe-se averiguar o estado de conservação
da parte elétrica do imóvel, a disposição e a instalação de
eletrodomésticos, a disposição do mobiliários e o comportamento
dos residentes do imóvel.” (fl. 78)
“Mesmo que as partes tivessem requerido a produção de
prova pericial, o que não ocorreu, dificilmente, após o decurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
mais de um ano da ocorrência do incêndio, após a substituição do
modem e, possivelmente, a realização de reparos no imóvel da
autora, seria a prova técnica conclusiva.
Não se olvida ter a autora requerido a apresentação da
gravação da conversa telefônica mantida com a ré após o incêndio.
Ocorre que essa prova não contribuiria à análise das
causas do incêndio.
(...)
Não se pode olvidar, por outro lado, que referida
conversa telefônica encerraria, no máximo, os relatos da autora a
respeito do incêndio, que não serviriam, por si, a demonstrar suas
causas.” (fl. 79)
Deixou a demandante, portanto, de atender ao ônus
probatório de demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito,
devidamente impugnado (art. 373, I, do CPC).
Apesar de todo o esforço de argumentação da apelante a
verdade é que, inexistindo elementos probatórios convincentes que
permitam demonstrar que o modem foi a causa do incêndio em sua
residência, segue-se daí a improcedência do pedido.
Diante desse impasse e da absoluta falta de elementos de
prova, não se tem qualquer base para formar convicção, de onde decorre
a improcedência da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada pela sentença.
Em razão do resultado deste julgamento e em atenção à
norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor
atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator